Tribunal: TJMT
Processo: 1012971-85.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012971-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Entregar, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), WANDERLEY DIAS DELGADO - CPF: 631.682.001-15 (AGRAVANTE), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0001-16 (AGRAVADO), MARCIO DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 932.581.270-34 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXECUÇÃO DE ASTREINTES - DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E EXCLUIU AS ASTREINTES, ANTE O EVIDENTE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO AUTOR, E CONVERTEU A OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – INOCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EXORBITÂNCIA EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não há preclusão pro judicato quanto ao tema multa cominatória, dado que a finalidade da multa é assegurar a efetividade do comando judicial, e não assegurar incremento patrimonial para a parte exequente.

Sem desconsiderar que, na forma do art. 537, § 2, CPC, “o valor da multa será devido ao exequente”, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela e modular a multa, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, fundada nos Temas 705 e 706, orienta-se no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (REsp. 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.14).

Considerando o valor que se busca executar (R$ 32.760,00) e o valor do produto adquirido (R$ 161,36), evidente o acerto da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por WANDERLEY DIAS DELGADO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001376-22.2017.8.11.0003, movida em desfavor de NS2.COM INTERNET S/A, que indeferiu o pleito do exequente e, considerando a superveniente alteração na situação fática analisada, acolheu as justificativas apresentadas pela executada, revogando as astreintes determinadas em sentença e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, restando obrigada a executada ao pagamento do montante de R$ 161,36 (cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), com correção monetária pelo IGP-M desde a data do negócio entabulado e juros de mora a contar da publicação do decisum.

Em suas razões, sustenta que a multa foi arbitrada na sentença, tendo o autor, ora agravante, interposto recurso de apelação, na fase de conhecimento, pugnando pelo dano moral.

Anota que não deve prevalecer o entendimento do Magistrado de piso de que, na nova sistemática do CPC, o recurso de apelação, em regra, tem efeito suspensivo, não sendo o caso de nenhuma exceção, passando a correr a multa diária a partir do trânsito em julgado.

Assevera que, frente à cristalinidade dos §§ 3º e 4º do art. 537 do CPC, se assim for mantido o entendimento, do trânsito em julgado (22.02.2021) até o dia de hoje, tem-se 05 (cinco) meses de descumprimento da decisão, ou seja, 150 dias de descumprimento, um total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de multa cominatória, não servindo tal argumento para desconstituir a multa e transformá-la em perdas e danos, porque o valor ainda que passe a contar do trânsito em julgado, ainda é considerável, muito superior ao que fora decidido pelo d. juízo a quo.

Alega que o d. juízo a quo está acolhendo, em julho/2021, justificativa apresentada pela agravada em agosto/2020, rechaçada por este d. juízo revisor e superior em janeiro/2021, violando a coisa julgada e até mesmo a soberania desse Eg. Tribunal.

Assim, pugnou pela concessão de liminar para que seja reformada a decisão retro, desacolhendo a justificativa da agravada, como já foi anteriormente, mantendo a multa que não é excessiva.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 95976971).

Contraminuta da parte agravada (ID 97116962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, ajuizada por WANDERLEY DIAS DELGADO em face de NS2.COM INTERNET S/A, alegando que, no dia 15/11/2016 comprou no site da ré o “Kit 3 Sapatênis Dex Casual” no valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos), sendo o valor total com frete de R$ 161,36 (cento e sessenta e hum reais e trinta e seis centavos), mas que, passados quase 04 (quatro) meses, a ré não entregou o produto adquirido.

Assim, requereu a condenação da requerida na entrega do bem adquirido, bem como em indenização por danos morais, sem prejuízo das verbas de sucumbência.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na entrega ao autor do produto adquirido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada parte, cuja exigibilidade em relação ao autor fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

O Autor interpôs recurso de apelação cível, ao passo que o Réu manifestou nos autos a impossibilidade de envio do produto, requerendo a conversão da obrigação em perdas e danos.

O apelo foi provido para reconhecer a ocorrência de dano moral e condenar o réu/apelado a pagar ao autor/apelante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e da correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento.

Lado outro, negou o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas em danos e manteve a multa por descumprimento da obrigação.

A decisão transitou em julgado em 18/02/2021 e o Autor manifestou pelo
Cumprimento de Sentença, objetivando o levantamento do montante depositado voluntariamente pela executada, no valor de R$ 5.148,00 (cinco mil cento e quarenta e oito reais), bem como o prosseguimento do feito relativamente à importância fixada a título de multa cominatória, em razão do suposto descumprimento quanto à entrega dos produtos, como determinado em sentença, no valor de R$ 32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais) a título de 273 (duzentos e setenta e três) dias-multa por descumprimento.

A parte executada se insurgiu por via de Exceção de Pré-Executividade, pugnando pelo seu acolhimento para exclusão/redução do valor das astreintes sob pena de enriquecimento ilícito.

Ao analisar o pedido, o Magistrado de piso indeferiu o pleito do exequente e, considerando a superveniente alteração na situação fática analisada, acolheu as justificativas apresentadas pela executada, revogando as astreintes determinadas em sentença e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, restando obrigada a executada ao pagamento do montante de R$ 161,36 (cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), com correção monetária pelo IGP-M desde a data do negócio entabulado e juros de mora a contar da publicação do decisum.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do agravante, é cediço que não há preclusão pro judicato quanto ao tema multa cominatória, dado que a finalidade da multa é assegurar a efetividade do comando judicial, e não assegurar incremento patrimonial para a parte exequente.

Sem desconsiderar que, na forma do art. 537, § 2, CPC, “o valor da multa será devido ao exequente”, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela e modular a multa, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, fundada nos Temas 705 e 706, orienta-se no sentido de que “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (REsp. 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.04.14).

No mesmo sentido, decidiu-se mais recentemente:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes.2. ‘O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida.’ (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1662967/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em: 14/09/2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. NÃO PRECLUSÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Além de não terem as decisões mencionadas no acórdão recorrido decidido a questão do cabimento das astreintes nas obrigações de pagar quantia certa, o entendimento desta Corte é no sentido de que a matéria não preclui nem faz coisa julgada. [...]”. (AgInt no REsp 1.898.228/PA, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Julgado em: 01/06/2021)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS E DA EXORBITÂNCIA DO MONTANTE CONSOLIDADO. INDEFERIMENTO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O VALOR DA MULTA DIÁRIA ESTÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. DECISÃO REFORMADA. ASTREINTES QUE, SUJEITANDO-SE À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS, NÃO FAZ COISA JULGADA. PRECEDENTE DO STJ. TEMAS 705 E 706. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. ‘1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes.2. 'O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida.' (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).3. Agravo interno não provido.’ (AgInt no AREsp 1662967/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)” (TJ-SC, Agravo de Instrumento nº. 5043373-55.2020.8.24.0000, Rel. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em: 13/07/2021).

Isto posto, considerando o valor que se busca executar (R$ 32.760,00) e o valor do produto adquirido (R$ 161,36), evidente o acerto da decisão agravada.

Assim, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021